Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001016-90.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAYZ RODRIGUES DA COSTA - CPF: 023.766.251-57 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), LAYZ RODRIGUES DA COSTA - CPF: 023.766.251-57 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – HORIZONTAL E VERTICAL – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – LC
No 3.507/2010
Alterada pela Lei Complementar no 4.293/2017 -
PRESENTES OS REQUITIOS NECESSÁRIOS –IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS POR MEIO DO
WRIT
–
ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

Demonstrado
de plano pelo servidor (a) o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira, faz jus a almejada progressão funcional, nos termos da
Lei Complementar No 3.507/2010 (alterada pela Lei Complementar no 4.293/2017
.

O recebimento dos créditos pretéritos é incabível nesta quadra em razão da estrita via da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1001016-90.2017.
8.11.0002

INTERESSADOS:
LAYZ RODRIGUES DA COSTA

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do
Mandando de Segurança
n.
1001016-90.2017.8.11.0002,

impetrado por
Layz Rodrigues da Costa,
em face de ato tido como ilegal atribuído a

Prefeita Municipal e Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Município proceda o enquadramento do Impetrante para Classe “B”, Nível 2 (ID. 565442967).

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

74500471, manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1001016-90.2017.8.11.0002,

impetrado por
Layz Rodrigues da Costa,
em face de ato tido como ilegal atribuído a

Prefeita Municipal e Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Município proceda o enquadramento do Impetrante para Classe “B”, Nível 2 (ID. 565442967).

Extrai-se dos autos que, em 25.4.2012, a Impetrante tomou posse no cargo de fisioterapeuta, no Município de Várzea Grande/MT, sendo que em 25.4.2015, completou três anos de serviço público.

Diante desse contexto, requereu
e
m 14 de maio de 2015, o reenquadramento para a Classe B e Nível 2, para tanto juntou a somatória de curso de 360 horas na sua área de atuação, assim como determina a Lei 3.507/2010.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Pois bem.

A Lei Complementar 3.507/2010 dispõe que a promoção horizontal para Classe B depende do interstício de 3 (três) anos e da participação em cursos de formação continuada afins ao cargo ocupado, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior (artigo 32). Especificamente para cargos de nível superior, exige 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação (artigo 34).

Referido diploma legal também estabelece que a progressão vertical requer o interstício de 3 (três) anos entre os padrões, bem como, a obtenção da média determinada como satisfatória em cada avaliação ocorrida no período (artigo 35).

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

A Lei Complementar No 3.507/2010 (Alterada pela Lei Complementar no 4.293/2017
),
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretária Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece Normas Gerais de enquadramento e dá outras Providências.

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma Classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D.

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar n° 3.507/2.010:

I – cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós graduação na sua área;

(...)

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Art. 37. A avaliação de desempenho para fins da promoção horizontal e da progressão vertical será realizada anualmente, observados os seguintes fatores:

§ 3o Se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho do servidor, esta será considerada satisfatória no período.

Como se evidencia, a Impetrante possui o grau de formação necessária para a progressão de Classe, possuindo certificado (em anexo) de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, conforme exigido no art. 34, inc. I, alínea “a” da lei supracitada; fazendo-se necessário, então, o devido enquadramento na classe/nível que lhe é de direito.

Quanto à progressão de nível, em 2015, a Impetrante já tinha o direito de estar no Nível 2. Isso é matéria incontroversa, bem como a questão da classe. Em resumo com o requerimento e documentos juntados com estes, a Impetrante tem direito líquido e certo de estar na Classe B, Nível 2, uma vez que já tem mais de 5 anos de labor.

A Impetrante, ora interessada, demonstrou de plano o preenchimento dos requisitos acima descritos, portanto, devido é tanto a promoção horizontal para a Classe B quanto a progressão vertical para o Nível 2, razão pela qual, o ato sentencial não merece reparos.

Por fim, também agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, quanto ao recebimento dos créditos pretéritos ser incabível nesta quadra em razão da estrita via da ação mandamental.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021